Tribunal: TJMT
Processo: 1006914-86.2025.8.11.0040
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006914-86.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIESIO DE ALMEIDA SILVA - CPF: 939.453.102-53 (APELANTE), MURILO VINICIUS DO NASCIMENTO FARIA - CPF: 035.577.991-90 (ADVOGADO), VICTOR RODRIGUES DA SILVA - CPF: 040.862.191-58 (APELANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), WANDERSSON DEGLAN DA SILVA ALVES - CPF: 618.097.613-95 (APELANTE), JOANIR ALVES DE ALMEIDA - CPF: 632.229.651-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGARD GOMES SILVA - CPF: 912.125.706-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO SIMISEN - CPF: 782.792.679-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUA CLEITON DO CARMO SILVA - CPF: 107.466.771-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JAKELLINE MICHELLE DO CARMO - CPF: 102.560.646-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO TADEU DIAS DA CONCEICAO - CPF: 959.253.331-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE ROGOSKI NOVELLO - CPF: 035.635.391-54 (VÍTIMA), LEONARDO PAIS DA COSTA SILVA - CPF: 040.774.691-98 (VÍTIMA), M. D. O. S. - CPF: 050.228.891-45 (VÍTIMA), RENATA POLITTA - CPF: 051.616.561-58 (VÍTIMA), SANDRA VIVIANE DE MELO - CPF: 052.872.961-69 (VÍTIMA), MARCELO LAGEMANN - CPF: 522.787.001-20 (TESTEMUNHA), KAROL CANTORA (TESTEMUNHA), MARTA CRISTINA DOS SANTOS DE SOUZA (TESTEMUNHA), DARLEON DAMASCENA CARDOSO - CPF: 060.618.863-06 (VÍTIMA), THAINA PELOSO RAITER - CPF: 035.087.161-20 (VÍTIMA), WANDERSSON DEGLAN DA SILVA ALVES - CPF: 618.097.613-95 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO APELANTE ELIESIO DE ALMEIDA SILVA E DESPROVEU O RECURSO DO APELANTE VICTOR RODRIGUES DA SILVA.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA DESTREZA E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os apelantes pela prática de furtos qualificados pela destreza e concurso de agentes, em continuidade delitiva, e corrupção de menor, impondo-lhes a pena de 5 anos e 7 meses de reclusão em regime semiaberto e 18 dias-multa, e 14 anos e 5 meses de reclusão em regime fechado e 32 dias-multa. Os apelantes postulam absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para receptação culposa, absolvição do crime de corrupção de menor e redimensionamento da dosimetria da pena.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação dos apelantes pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menor; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do furto qualificado para receptação culposa; (iii) analisar a configuração do crime de corrupção de menor diante das circunstâncias do caso; (iv) examinar a adequação da dosimetria da pena aplicada aos apelantes.

III. Razões de decidir:

1.

A materialidade dos crimes de furto qualificado resta comprovada pelos boletins de ocorrência, termos de apreensão e exibição, termos de reconhecimento e restituição dos objetos às vítimas, além dos depoimentos judiciais.

2.

A autoria delitiva encontra respaldo nos depoimentos das vítimas que, embora não tenham presenciado o momento exato da subtração, relataram o desaparecimento dos aparelhos celulares durante o evento Exporriso e posteriormente reconheceram seus bens entre os apreendidos.

3.

Os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob contraditório, descrevem com precisão as diligências realizadas, o rastreamento dos aparelhos, a localização dos acusados no hotel e a apreensão dos celulares, alguns envoltos em papel alumínio para dificultar o rastreamento.

4.

O sistema de reconhecimento facial do parque de exposições detectou um dos acusados adentrando o local nas datas dos furtos, corroborando a tese acusatória.

5.

A apreensão de múltiplos aparelhos celulares no quarto de hotel ocupado pelos apelantes, incluindo um encontrado no bolso de um dos acusados, constitui elemento probatório robusto da prática delitiva.

6.

O envolvimento em papel alumínio dos aparelhos celulares evidencia a consciência da ilicitude da posse e a intenção de obstar o rastreamento, afastando a tese de receptação culposa.

7.

A palavra das vítimas em crimes patrimoniais possui especial relevo probatório quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8.

Os depoimentos policiais, quando harmônicos com as demais provas e prestados sob contraditório, constituem meio idôneo para fundamentar condenação criminal, conforme Enunciado 8 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

9.

A desclassificação para receptação culposa mostra-se inviável quando a prova aponta para a própria subtração ou participação direta nela, sendo a ocultação mero exaurimento do delito patrimonial.

10.

O trajeto do veículo Onix convergindo com as coordenadas geográficas dos celulares furtados, conforme apurado pelo sistema de OCR de placas, reforça o vínculo dos apelantes com os crimes.

11.

A qualificadora da destreza resta configurada pela forma como as subtrações ocorreram, em ambiente de aglomeração, sem que as vítimas percebessem no momento, demonstrando habilidade especial dos agentes.

12.

A qualificadora do concurso de agentes evidencia-se pela atuação conjunta dos apelantes e do adolescente, com unidade de desígnios e divisão de tarefas.

13.

O crime de corrupção de menor configura-se pela prática de infrações penais na companhia do adolescente, independentemente da prova de efetiva corrupção, por tratar-se de delito formal, conforme Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça.

14.

A presença do adolescente no quarto do hotel onde foram apreendidos os celulares furtados, somada ao seu próprio relato de que os apelantes se ausentavam periodicamente durante o evento, comprova a participação conjunta na empreitada criminosa.

15.

A alegação de desconhecimento da menoridade do adolescente não prospera quando ausente prova idônea nesse sentido, cabendo à defesa demonstrar o erro de tipo.

16.

Na dosimetria da pena de do primeiro apelante, a fixação da pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão mostra-se adequada, considerando os maus antecedentes (7 condenações transitadas em julgado) e as circunstâncias do crime (utilização de qualificadora remanescente).

17.

A utilização de uma das qualificadoras para caracterizar o tipo penal e outra para majorar a pena-base na primeira fase não configura bis in idem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

18.

O aumento de 1 inteiro na segunda fase da dosimetria, aplicando 1/6 para cada uma das 6 reincidências, mostra-se desproporcional e carente de fundamentação concreta excepcional que justifique tal exasperação.

19.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta que, havendo múltiplas reincidências, o aumento deve ser proporcional, recomendando-se a fração de 1/3 quando presentes 5 condenações anteriores.

20.

Na terceira fase da dosimetria, a aplicação da fração de 2/3 pela continuidade delitiva encontra respaldo na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece tal patamar para 7 ou mais infrações.

21.

O reconhecimento de 8 crimes de furto em continuidade delitiva justifica a aplicação do
quantum
máximo de aumento, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

22.

Na dosimetria de Victor, a fixação da pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão está adequadamente fundamentada na utilização de qualificadora remanescente como circunstância judicial negativa.

23.

A ausência de antecedentes criminais de Victor não impede a fixação da pena-base acima do mínimo legal quando presentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis.

24.

O regime inicial semiaberto fixado para o segundo apelante mostra-se adequado à pena aplicada e às circunstâncias do caso, não havendo razões para alteração.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso do primeiro apelante, parcialmente provido. Recurso do segundo apelante, desprovido.

Teses de julgamento:

1.

A palavra das vítimas em crimes patrimoniais, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor para demonstrar a autoria delitiva.

2.

Os depoimentos de policiais militares, prestados sob contraditório e harmônicos com as demais provas, constituem meio idôneo para fundamentar condenação criminal.

3.

A apreensão de objetos furtados na posse dos acusados, em contexto de rastreamento imediato e reconhecimento dos objetos pelas vítimas, afasta a tese de receptação culposa e evidencia a participação na subtração.

4.

O envolvimento de aparelhos celulares em papel alumínio demonstra consciência da ilicitude da posse e intenção de obstar o rastreamento, caracterizando elemento probatório da autoria do furto.

5.

A utilização de uma qualificadora para caracterizar o tipo penal e outra para majorar a pena-base na primeira fase da dosimetria não configura
bis in idem.

6.

O aumento da pena na segunda fase em razão de múltiplas reincidências deve observar proporcionalidade, recomendando-se a fração de 1/2 quando presentes 6 condenações anteriores utilizadas como agravante, após uma já ter sido empregada na primeira fase.

7.

A aplicação da fração de 2/3 pela continuidade delitiva é adequada quando reconhecidas 7 ou mais infrações, conforme Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

8.

O crime de corrupção de menor configura-se pela prática de infrações penais na companhia de adolescente, independentemente da prova de efetiva corrupção, por tratar-se de delito formal.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal; art. 29 do Código Penal; art. 71 do Código Penal; art. 69 do Código Penal; art. 244-B da Lei 8.069/90; art. 59 do Código Penal; art. 226 do Código de Processo Penal; art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça; Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça; Enunciado 8 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Eliesio de Almeida Silva
(Id. 339770130) e
Victor Rodrigues da Silva
(Id. 339770128) contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT) (Id. 339770113), que os condenou pela prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, incisos II e IV, c.c. art. 29, na forma do art. 71, todos do Código Penal (Fatos 1, 2 e 3), e art. 244-B da Lei 8.069/90 (Fato 4), na forma do art. 69 do Código Penal.

Eliesio de Almeida, p
reliminarmente, alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, sustentando que não foram apresentadas pessoas semelhantes ao acusado e que as vítimas apenas acataram a indicação policial.

No mérito, postula absolvição por ausência de provas da autoria, argumentando que: (i) nenhuma vítima reconheceu formalmente o réu; (ii) inexistem imagens que o vinculem aos furtos; (iii) as declarações policiais são reproduções de informações de terceiros; (iv) a mera posse dos aparelhos não comprova a subtração.

Subsidiariamente, requer desclassificação para receptação culposa, alegando que não há prova do dolo de subtrair, mas apenas da posse posterior dos bens.

Quanto ao crime de corrupção de menor, postula absolvição ao argumento de que o adolescente aparentava ser maior de idade, estando em ambiente de acesso restrito (camarote da Exporriso), o que afastaria o dolo específico.

Na dosimetria, requer: (i) redução da pena-base para 3 anos de reclusão, por excesso na valoração das circunstâncias judiciais; (ii) fixação de apenas um aumento de 1/6 pela reincidência, afastando a fragmentação indevida em múltiplas condenações; (iii) redução do aumento pela continuidade delitiva para 1/3; (iv) readequação do regime inicial para semiaberto.

Por sua vez,
Victor Rodrigues da Silva
postula absolvição por insuficiência probatória, alegando que: (i) nenhuma vítima o reconheceu como autor das subtrações; (ii) a simples presença no evento não comprova autoria; (iii) a apreensão dos celulares no hotel não demonstra que ele foi o autor dos furtos; (iv) o depoimento policial é vago e impreciso.

Subsidiariamente, requer desclassificação para receptação, argumentando que não há provas de que praticou o verbo "subtrair", mas apenas que estava na posse de bens de origem ilícita.

Quanto ao crime de corrupção de menor, postula absolvição por ausência de provas de que induziu, instigou ou facilitou a inserção do menor na prática delitiva.

Na dosimetria, requer: (i) redução da pena-base ao mínimo legal, por ausência de fundamentação concreta; (ii) abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Foram apresentadas as contrarrazões do Ministério Público (Id. 339770134), onde pugna pelo desprovimento do recurso de Victor e parcial provimento do recurso de Eliesio, apenas para redimensionar o
quantum
de aumento pela reincidência.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça (Id. 341616389), porintermédio da

Procuradora de Justiça Rosana Marra opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Victor Rodrigues da Silva e parcial provimento do recurso de Eliesio de Almeida Silva, tão somente para readequar o quantum de aumento concernente à agravante da reincidência, assim ementando:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Crimes de furto qualificado e corrupção de menor (arts. 155, §4º, incs. II e IV, c/c art. 29, na forma do art. 71, todos do CP, e art. 244-B (Fato 4), na forma do art. 69 do CP). Recursos defensivos: 1. Absolvição. Improcedência. Conjunto probatório harmônico e suficiente, evidenciado por rastreio e pronta localização dos aparelhos, apreensão de diversos celulares no quarto de hotel ocupado pelos apelantes (inclusive com envoltório em papel-alumínio, indicativo de tentativa de obstar a localização), encontro de aparelho em poder direto de um dos réus, e reconhecimento/restituição dos bens às vítimas, além de depoimentos judiciais firmes e convergentes de vítimas e policiais, idôneos quando coerentes com as demais provas. 2. Desclassificação do furto para receptação culposa. Improcedência. Incompatível quando a prova aponta para a própria subtração (ou concurso nela), sendo a ocultação mero exaurimento do delito patrimonial, não fato autônomo de receptação. 3. Corrupção de menor. Improcedência. Delito formal, prescindível a prova de efetiva corrupção, bastando a prática de infração penal em concurso/na companhia do adolescente (Súmula 500/STJ). 4. Dosimetria da pena Eliesio. (a) Diminuição do quantum da pena-base. Improcedência. Fundamentação concreta com valoração de vetores do art. 59 do CP (maus antecedentes e circunstâncias do crime), observada a discricionariedade vinculada e a proporcionalidade; (b) Quantum reincidência. Procedência. Necessário redimensionamento do quantum de aumento na 2ª fase, ante exasperação desproporcional sem motivação concreta excepcional; (c) Fração da continuidade delitiva. Improcedência. Fração fixada em conformidade com o número de infrações reconhecidas, nos termos do entendimento sumulado (Súmula 659/STJ). 5. Dosimetria de Victor: Pena-base no mínimo legal. Improcedência. Manutenção da penabase acima do mínimo, ante fundamentação idônea na primeira fase, com valoração concreta do modo de execução e utilização de qualificadora remanescente como vetorial negativa, sem ilegalidade. Pelo desprovimento do recurso de Victo

r e parcial provimento do recurso de Eliesio, apenas para redimensionar o quantum de aumento pela reincidência.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e estão presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Conheço de ambos os recursos.

Segundo a denúncia, no dia 10 de maio de 2025, durante o evento "Exporriso" realizado no Centro de Tradições Gaúchas em Sorriso (MT), os acusados Victor Rodrigues da Silva, Eliesio de Almeida Silva e Wandersson Deglan da Silva Alves, mediante destreza e em concurso de agentes, subtraíram aparelhos celulares pertencentes às vítimas Thaina Peloso Raiter (Iphone 16 Pro Max) e Adriely Moreno Lance (Iphone) (Fato 1). Nas mesmas circunstâncias, subtraíram da vítima Darleon Damascena Cardoso um Iphone 14 Pro Max avaliado em R$ 5.700,00 (Fato 2).

No dia 12 de maio de 2025, também durante o evento "Exporriso", os acusados subtraíram, mediante destreza e em concurso de agentes, aparelhos celulares e outros objetos pertencentes às vítimas Leonardo Pais da Costa Silva
(Iphone 13 Pro, carteira com documentos e R$ 102,00), Milena de Oliveira Simisen (Iphone SE 64gb avaliado em R$ 3.599,00), Sandra Viviane de Melo (Samsung), Daiane Rogoski Novello (Samsung Galaxy Z Flip6 avaliado em R$ 9.019,00) e Renata Politta (Iphone 13 e CRM) (Fato 3).

Ainda nas mesmas circunstâncias, os acusados praticaram as infrações penais na companhia do adolescente Kauã Cleiton do Carmo da Silva, menor de 18 anos, corrompendo-o ou facilitando sua corrupção (Fato 4).

Os réus foram presos em flagrante no dia 12 de maio de 2025 (Id. 194489304, pág. 1), tendo a prisão sido homologada (Id. 194854419, págs. 149/151) e convertida em preventiva (Id. 194854419, págs. 158/162). A denúncia foi recebida em 18 de junho de 2025 (Id. 182342361).

Durante a instrução criminal, foram inquiridas as vítimas Renata Politta, Andrielly Moreno Lance, Thaina Peloso Raiter e o adolescente Kauã Cleiton do Carmo da Silva. Foram ouvidas as testemunhas Marcelo Lagemann (proprietário do hotel), Jorge Luiz de Almeida e Joanir Alves de Almeida (policiais militares), José Antonio Pereira do Nascimento e Izaias da Silva (amigos de Wandersson). Foi homologada a desistência das vítimas Leonardo Pais da Costa Silva, Milena de Oliveira Simisen, Sandra Viviane de Melo, Daiane Rogoski Novello e Darleon Damascena Cardoso. Os réus foram interrogados, sendo que Victor e Eliesio optaram por permanecer em silêncio, enquanto Wandersson negou participação nos crimes.

A sentença (Id. 339770113) absolveu Wandersson Deglan da Silva Alves com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas. Condenou Victor Rodrigues da Silva à pena de 5 anos e 7 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 18 dias-multa. Condenou Eliesio de Almeida Silva à pena de 14 anos e 5 meses de reclusão em regime inicial fechado e 32 dias-multa.

Na dosimetria de Victor, a pena-base foi fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa, considerando as circunstâncias do crime (concurso de agentes como qualificadora remanescente). Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, aplicou-se aumento de 2/3 pela continuidade delitiva (8 crimes), resultando em 4 anos e 7 meses de reclusão e 18 dias-multa pelo furto qualificado. Somando-se 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor, a pena definitiva alcançou 5 anos e 7 meses de reclusão.

Na dosimetria de Eliesio, a pena-base foi fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, considerando os antecedentes criminais (7 condenações transitadas em julgado) e as circunstâncias do crime. Na segunda fase, reconheceu-se a agravante da reincidência, aplicando-se aumento de 1/6 para cada uma das 6 reincidências (totalizando aumento de 1 inteiro), resultando em 7 anos de reclusão e 24 dias-multa. Na terceira fase, aplicou-se aumento de 2/3 pela continuidade delitiva, alcançando 11 anos e 8 meses de reclusão e 32 dias-multa pelo furto qualificado. Para o crime de corrupção de menor, a pena-base foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, com aumento de 1 inteiro na segunda fase pela reincidência, resultando em 2 anos e 9 meses de reclusão. A pena definitiva alcançou 14 anos e 5 meses de reclusão.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

Eliesio de Almeida Silva suscita preliminarmente a nulidade do reconhecimento pessoal, alegando inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal. A preliminar não merece acolhimento.

Conforme bem observado pelo Ministério Público nas contrarrazões, não houve reconhecimento pessoal formal dos acusados, seja na fase policial, seja em juízo. As vítimas não foram submetidas ao procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal para reconhecer os autores dos furtos. O que ocorreu foi o reconhecimento dos objetos subtraídos entre aqueles apreendidos pela polícia.

Não se pode declarar nula uma diligência que não foi realizada. A ausência de reconhecimento pessoal formal não constitui nulidade, mas sim elemento a ser considerado na análise do conjunto probatório para aferição da autoria delitiva.

No caso dos autos
,
a autoria delitiva não se fundamenta em reconhecimento pessoal, mas sim em robusto conjunto probatório composto por depoimentos judiciais das vítimas, testemunhas e policiais, apreensão dos objetos furtados na posse dos acusados, rastreamento dos aparelhos celulares, imagens do sistema de reconhecimento facial do parque de exposições e trajeto do veículo convergindo com as coordenadas dos celulares.

Portanto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A. DA AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DE FURTO QUALIFICADO

Os apelantes postulam absolvição por insuficiência probatória, alegando que nenhuma vítima os reconheceu formalmente como autores das subtrações, que não há imagens que os vinculem aos furtos no momento da ação e que a mera posse dos aparelhos celulares não comprova a autoria do crime de furto.

A materialidade dos crimes de furto qualificado está amplamente demonstrada pelos boletins de ocorrência (Ids. 194488522, 194488512, 194488516, 194488517, 194488518, 194488519), termo de exibição e apreensão (Id. 194488525), termos de reconhecimento de objetos (Ids. 194488992, 194489263, 194488527, 194488535, 194488538) e termos de entrega (Ids. 194488993, 194489264, 194488528, 194488536, 194488540), além dos depoimentos judiciais.

Quanto à autoria, o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é robusto e convergente, não deixando dúvidas sobre a responsabilidade penal dos apelantes.

A vítima Renata Politta declarou em juízo que estava na festa e, após sair do banheiro, segurou o celular na mão, foi a uma mesa com amigos e depois colocou a mão na bolsa, percebendo que o celular não estava mais lá. Relatou que não viu quem pegou e que o local estava muito apertado, com pessoas se encostando o tempo todo. Narrou que o fato ocorreu por volta de 1h da madrugada e que, às 8h da manhã, foi à delegacia registrar o boletim de ocorrência. Conseguiu recuperar o aparelho dois dias depois. Informou que não fez reconhecimento formal dos acusados.

A vítima Andrielly Moreno Lance relatou em juízo que estava no primeiro dia da Exporriso, no camarote, com uma bolsa de ombro. Deixou sua bolsa em uma mesa por um momento e quando foi usar o celular, percebeu que não estava mais lá. Procurou ao redor, perguntou se alguém tinha visto algo, mas ninguém viu nada. Pediu para os cantores anunciarem no show e para seguranças revistarem as pessoas que estavam saindo, mas não conseguiu recuperar o aparelho na mesma noite. Conseguiu rastrear o celular e viu que estava em Cuiabá. Na segunda-feira, um policial militar entrou em contato informando que seu celular havia sido recuperado e que poderia buscá-lo na delegacia. Mencionou que havia um delegado chamado Bruno próximo a ela durante a festa, e ainda assim o furto aconteceu, sugerindo que os autores seriam especialistas.

A vítima Thaina Peloso Raiter declarou em juízo que estava em um show durante a exposição e depois foi a um after em um camarote chamado "Bacana". Quando saiu do banheiro e foi para a frente do palco, tentou pegar seu celular na bolsa e percebeu que não estava mais lá. Procurou no chão e no banheiro, mas não encontrou. Um anúncio foi feito no palco sobre celulares perdidos, e ela descobriu que havia várias outras vítimas. Posteriormente, conseguiu recuperar seu aparelho porque o colocou no modo anti-roubo, conseguindo rastrear sua localização mesmo embrulhado em papel alumínio. Narrou que acompanhou todo o trajeto do aparelho até Cuiabá e depois de volta a Sorriso, quando os suspeitos foram presos em um hotel. Afirmou não ter visto quem tirou o celular da sua bolsa, mas acredita que foi uma ação rápida.

Embora as vítimas não tenham presenciado o momento exato da subtração nem reconhecido formalmente os autores, seus depoimentos são coerentes e convergentes quanto ao desaparecimento dos aparelhos celulares durante o evento, ao rastreamento posterior e à recuperação dos bens entre aqueles apreendidos pela polícia na posse dos acusados.

O policial militar Joanir Alves de Almeida declarou em juízo que houve vários furtos de telefones iPhone durante a Exporriso, com decorrentes reclamações e boletins de ocorrência realizados pelas vítimas. Através do serviço de inteligência, a polícia recebeu informações de que os possíveis suspeitos estariam em um hotel da cidade, em um veículo específico. Ao chegarem ao hotel, conversaram com o pessoal da recepção, que informou haver três homens hospedados. Foi realizada a abordagem no quarto e, durante uma rápida busca, foram localizados vários aparelhos celulares envoltos em papel alumínio. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia junto com os aparelhos.

O policial militar Jorge Luiz de Almeida relatou em juízo que durante a Exporriso ocorreram vários furtos de aparelhos celulares e outros objetos pequenos, que uma das vítimas estava fornecendo a localização do aparelho (um iPhone) que indicava estar em Cuiabá, ida e volta. A vítima informou que os celulares estariam no hotel Chalé. O serviço reservado foi ao local, conversou com funcionários do hotel, e a localização estava indicando exatamente onde estava um quarto com um carro Onix prata na frente. Através de sistemas de checagem de OCR de placas de veículos, verificaram esse deslocamento. A polícia militar fez a abordagem no quarto do hotel, onde foram localizados vários celulares, produtos de furto. Outras vítimas relataram que a localização de seus celulares (não recuperados) já indicava o estado de Goiás. Mencionou que dois dos presos (Eliesio e Victor) tinham sido detectados pelo sistema de reconhecimento facial adentrando o parque de exposições nas datas dos furtos.

Os depoimentos dos policiais militares são precisos, detalhados e convergentes, descrevendo com clareza as diligências realizadas, o rastreamento dos aparelhos celulares, a localização dos acusados no hotel e a apreensão dos bens. Tais depoimentos foram prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e encontram respaldo nos demais elementos probatórios.

Os depoimentos de policiais militares, quando harmônicos com as demais provas e prestados sob contraditório, constituem meio idôneo para fundamentar condenação criminal. Não há nos autos qualquer elemento que indique má-fé, abuso de poder ou suspeição dos agentes policiais. Ao contrário, suas declarações são técnicas, objetivas e coerentes com o contexto fático apurado.

O Enunciado 8 das Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que "os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal". Tal orientação está em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.

A testemunha Marcelo Lagemann, proprietário do hotel, declarou em juízo que durante a madrugada recebeu algumas ligações de conhecidos informando que teriam sido furtados telefones de pessoas na Exporriso e que a localização estaria dando seu hotel. Quando chegou ao hotel, onde também reside, chegou também uma viatura da polícia. Os policiais pediram autorização para entrar e verificar a situação, e ele consentiu. Eles foram até o carro onde estava o pessoal hospedado, bateram na porta do apartamento e, durante a revista, encontraram os telefones dentro do quarto. Relatou que o apartamento tinha sido alugado há apenas um dia e era um apartamento duplo. Afirmou não ter entrado no quarto, apenas observou da porta e acha que os aparelhos estavam em mochilas.

O depoimento da testemunha Marcelo Lagemann corrobora as declarações dos policiais militares quanto à localização dos acusados no hotel e à apreensão dos aparelhos celulares no quarto por eles ocupado.

Elemento probatório de extrema relevância consiste na apreensão de múltiplos aparelhos celulares no quarto de hotel ocupado pelos apelantes, alguns envoltos em papel alumínio. O envolvimento dos aparelhos em papel alumínio constitui técnica conhecida para dificultar o rastreamento eletrônico dos dispositivos, evidenciando a consciência da ilicitude da posse e a intenção de obstar a localização pelos legítimos proprietários e pelas autoridades policiais.

Ademais, conforme relatado pelos policiais militares, um dos aparelhos celulares foi encontrado no bolso de Victor Rodrigues da Silva no momento da abordagem, demonstrando a posse direta e imediata do bem furtado.

O sistema de reconhecimento facial do parque de exposições detectou Victor e Eliesio adentrando o local nas datas dos furtos, conforme relatado pelo policial militar Jorge Luiz de Almeida. Tal elemento probatório, embora não demonstre o momento exato da subtração, situa os acusados no local e no período em que os crimes foram praticados.

O trajeto do veículo Onix, apurado através de sistemas de checagem de OCR de placas de veículos, convergia com as coordenadas geográficas dos celulares furtados, conforme rastreamento realizado pelas vítimas. Tal circunstância reforça o vínculo dos apelantes com os crimes, demonstrando que os aparelhos celulares acompanharam o deslocamento do veículo por eles utilizado.

O adolescente Kauã Cleiton do Carmo da Silva, embora tenha negado participação nos furtos, confirmou que estava na companhia dos apelantes durante o evento e que eles se ausentavam periodicamente, por cerca de 30 minutos, retornando em seguida. Tal relato é compatível com a dinâmica de múltiplas subtrações praticadas ao longo do evento.

Os apelantes Victor e Eliesio optaram por permanecer em silêncio durante o interrogatório judicial, exercendo direito constitucional que não pode ser valorado em seu desfavor. Contudo, a ausência de versão alternativa idônea que explique a posse de múltiplos aparelhos celulares furtados, alguns envoltos em papel alumínio, reforça a conclusão de que participaram das subtrações.

O conjunto probatório é harmônico, convergente e suficiente para demonstrar que os apelantes Victor Rodrigues da Silva e Eliesio de Almeida Silva praticaram os crimes de furto qualificado descritos na denúncia. A prova da autoria não se fundamenta em elemento isolado, mas sim na conjugação de múltiplos elementos probatórios que, analisados em conjunto, conduzem à certeza da responsabilidade penal dos acusados.

O princípio do
in dubio pro reo
, invocado pelas defesas, aplica-se quando há dúvida razoável sobre a autoria ou materialidade delitiva. No caso dos autos, não há dúvida, mas sim certeza fundada em robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Mantenho as condenações pelos crimes de furto qualificado.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA

Os apelantes postulam, subsidiariamente, a desclassificação dos crimes de furto qualificado para receptação culposa, alegando que não há prova de que praticaram o verbo "subtrair", mas apenas que estavam na posse de bens de origem ilícita.

A pretensão não merece acolhimento.

O crime de receptação culposa, previsto no art. 180, § 3º, do Código Penal, configura-se quando o agente adquire ou recebe coisa que deveria saber ser produto de crime. Trata-se de tipo penal subsidiário, que pressupõe a ausência de participação na subtração originária.

No caso dos autos, o conjunto probatório não aponta para mera receptação, mas sim para a participação direta dos apelantes nas subtrações ou, no mínimo, para o concurso de agentes no crime de furto.

A apreensão de múltiplos aparelhos celulares no quarto de hotel ocupado pelos apelantes, alguns envoltos em papel alumínio, ocorreu em contexto de rastreamento imediato após os furtos. As vítimas rastrearam seus aparelhos e forneceram a localização às autoridades policiais, que se dirigiram ao hotel e encontraram os acusados na posse dos bens.

O envolvimento dos aparelhos em papel alumínio demonstra conhecimento técnico sobre formas de obstar o rastreamento eletrônico, evidenciando que os apelantes não apenas tinham ciência da origem ilícita dos bens, mas também adotaram providências para dificultar sua localização. Tal conduta é incompatível com a figura da receptação culposa, que pressupõe desconhecimento ou dúvida sobre a procedência criminosa da coisa.

Ademais, o sistema de reconhecimento facial do parque de exposições detectou Victor e Eliesio adentrando o local nas datas dos furtos. O trajeto do veículo Onix convergia com as coordenadas geográficas dos celulares furtados. O adolescente Kauã relatou que os apelantes se ausentavam periodicamente durante o evento, retornando após cerca de 30 minutos.

Tais elementos probatórios demonstram que os apelantes não foram meros receptadores, mas sim participaram ativamente das subtrações ou, no mínimo, atuaram em concurso com os autores diretos das subtrações.

A desclassificação para receptação culposa mostra-se inviável quando a prova aponta para a própria subtração ou participação direta nela, sendo a ocultação mero exaurimento do delito patrimonial, não fato autônomo de receptação.

Rejeito o pedido de desclassificação.

Os apelantes postulam absolvição do crime de corrupção de menor, alegando que não há prova de que induziram, instigaram ou facilitaram a inserção do adolescente na prática delitiva. Eliesio argumenta, ainda, que o adolescente aparentava ser maior de idade, estando em ambiente de acesso restrito (camarote da Exporriso), o que afastaria o dolo específico.

O crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B da Lei 8.069/90, configura-se pela conduta de corromper ou facilitar a corrupção de pessoa menor de 18 anos, com ela praticando infração penal ou induzindo-a a praticá-la. Trata-se de crime que visa proteger a formação moral e social de crianças e adolescentes, impedindo que adultos os corrompam ou facilitem sua inserção no mundo do crime.

O tipo penal admite duas modalidades: induzir o menor à prática de infração penal ou praticar infração penal em sua companhia. No caso dos autos, aplica-se a segunda modalidade, consistente na prática de infrações penais na companhia do adolescente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que o delito de corrupção de menores não exige que o agente seja o mentor intelectual ou que tenha induzido o menor à prática criminosa. A Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

A participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. Basta que ocorra a prática da infração penal com a participação do menor.

No caso dos autos, o adolescente Kauã Cleiton do Carmo da Silva, menor de 18 anos (menoridade comprovada no Id. 194489005), foi encontrado junto aos apelantes no quarto do hotel onde estavam os aparelhos celulares furtados. Embora o adolescente tenha negado participação nos furtos, seu próprio relato confirma que estava na companhia dos apelantes durante o evento Exporriso e que eles se ausentavam periodicamente, por cerca de 30 minutos, retornando em seguida.

A presença do adolescente no quarto do hotel onde foram apreendidos os celulares furtados, somada ao contexto de múltiplas subtrações praticadas durante o evento, demonstra que os apelantes praticaram as infrações penais na companhia do menor, configurando o crime de corrupção de menor.

A alegação de que o adolescente aparentava ser maior de idade não afasta a tipicidade da conduta. O erro sobre a idade da vítima somente excluiria o dolo se demonstrado que os apelantes, por circunstâncias concretas, foram induzidos a erro invencível sobre a menoridade. No caso dos autos, não há qualquer elemento probatório nesse sentido.

O fato de o adolescente estar em ambiente de festa noturna (camarote da Exporriso) não autoriza a presunção de maioridade. Cabe aos agentes, ao praticarem infrações penais na companhia de terceiros, certificarem-se da idade dos envolvidos. A ausência de diligência nesse sentido não configura erro de tipo, mas sim indiferença quanto à elementar do tipo penal.

Ademais, o conhecimento do nome e idade são elementos primordiais de qualquer relação humana, sobretudo quando há propósitos comuns, inclusive a prática de crimes. Não é crível que os apelantes tenham praticado múltiplos furtos na companhia do adolescente sem conhecer sua idade.

Mantenho as condenações pelo crime de corrupção de menor.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE ELIESIO DE ALMEIDA SILVA

Eliesio postula redução da pena-base para 3 anos de reclusão, alegando excesso na valoração das circunstâncias judiciais.

A pretensão não merece acolhimento.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 3 anos e 6 meses de reclusão e 12 dias-multa, considerando negativamente os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime.

Quanto aos antecedentes criminais, o apelante possui 7 condenações transitadas em julgado (processos 0252812-35.2009.8.04.0001, 0001894-57.2012.8.22.0501, 0000964-13.2016.8.13.0707, 0098520-47.2018.8.13.0027, 0175190-23.2018.8.13.0223, 0139836-79.2014.8.13.0027 e 1001581-54.2022.4.01.3603). Uma dessas condenações foi utilizada para negativar os antecedentes na primeira fase, não havendo
bis in idem
, pois as demais foram empregadas na segunda fase como agravante da reincidência.

A utilização de condenações diferentes para recrudescer a pena basilar pela negativação dos antecedentes criminais e para reconhecer a agravante da reincidência na segunda etapa do cálculo dosimétrico não viola o enunciado da Súmula 241 do Superior Tribunal de Justiça, quando utilizadas anotações diferentes.

Quanto às circunstâncias do crime, o Juízo sentenciante reconheceu duas qualificadoras relacionadas ao meio de execução do delito, referentes à destreza e concurso de agentes. A primeira serviu para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a segunda foi utilizada como circunstância judicial negativa para majorar a pena-base.

A utilização de uma das qualificadoras para caracterizar o tipo penal e outra para majorar a pena-base na primeira fase não configura
bis in idem,
conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Havendo pluralidade de qualificadoras, uma pode ser utilizada para caracterizar o tipo penal e a outra para justificar a exasperação da pena-base.

Como já é de conhecimento, o intervalo abstrato de pena para o crime de furto qualificado é de 2 a 8 anos, resultando em faixa de variação de 6 anos. O Juízo sentenciante aplicou aumento de 9 meses por cada circunstância judicial negativa, totalizando 18 meses (1 ano e 6 meses) de aumento sobre a pena mínima. Tal critério está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, constitui parâmetro razoável e proporcional.

A pena-base fixada em 3 anos e 6 meses de reclusão mostra-se adequada, proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do crime, não havendo excesso a ser corrigido. Logo, não há qualquer retificação a ser feita na pena base.

Postula-se ainda a fixação de apenas um aumento de 1/6 pela reincidência, afastando a fragmentação indevida em múltiplas condenações. Assiste razão à defesa neste ponto

Na segunda fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu a agravante da reincidência, afirmando que o réu possuía 7 condenações transitadas em julgado. Uma delas foi utilizada para negativar os antecedentes na primeira fase, e as outras 6 foram empregadas para agravar a pena, aplicando 1/6 para cada uma, o que resultou em aumento total de 1 inteiro, fazendo a pena saltar de 3 anos e 6 meses para 7 anos de reclusão.

O raciocínio adotado é manifestamente ilegal e contrário ao sistema de dosimetria do Código Penal, pois a reincidência é agravante única, não fracionável.

O art. 61, inciso I, do Código Penal dispõe que a reincidência constitui uma única agravante genérica, não se multiplicando conforme o número de condenações. A lei não prevê, em hipótese alguma, a soma progressiva de frações (1/6 para cada reincidência), como se cada condenação anterior representasse uma nova agravante.

A interpretação dada pelo Juízo sentenciante implica criação judicial de agravantes sucessivas, ofendendo o princípio da legalidade penal (art. 1º do Código Penal) e resultando em recrudescimento desarrazoado da pena.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, salvo fundamentação concreta que justifique a adoção de outro patamar.

Embora seja possível considerar a reincidência de forma qualitativa, elevando o
quantum
de aumento quando presentes múltiplas condenações anteriores, tal exasperação deve estar devidamente fundamentada em circunstâncias concretas do caso.

No caso dos autos, o Juízo sentenciante não fundamentou concretamente por que o número de condenações justificaria aumento tão severo, limitando-se a dizer que a
"quantidade expressiva" de reincidências exigiria "aumento de 1/6 para cada uma delas".
Essa fundamentação genérica não atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco ao art. 387 do Código de Processo Penal, que exige motivação idônea e individualizada.

O Juízo sentenciante fez a pena saltar de 3 anos e 6 meses para 7 anos de reclusão, ou seja, aumentou a pena em 100% apenas pela reincidência, algo sem paralelo na jurisprudência penal.

Considerando que o apelante registra 6 condenações configuradoras da reincidência (após uma já ter sido utilizada na primeira fase), justifica-se a elevação da pena intermediária em patamar superior à fração paradigma de 1/6, mas não no
quantum
aplicado pelo Juízo sentenciante.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal orienta que, havendo múltiplas reincidências, o aumento deve ser proporcional. Quando presentes 5 condenações anteriores, recomenda-se a fração de 1/3. No caso dos autos, com 6 condenações anteriores utilizadas como agravante, entendo adequada a aplicação da fração de 1/2.

Nesse sentido, trago julgado do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDENTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE ABRANDAMENTO DO REGIME. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO MANTIDO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I - Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, isto é, nos casos de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.

II - A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do habeas corpus n. 365.963/SP, em 11/10/2017, firmou entendimento no sentido da "possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multireincidência".

III - In casu, tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/5 (um quinto), foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da multirencidência do paciente.

IV - Em relação ao regime inicial de cumprimento de pena, conforme o disposto no artigo 33, parágrafo 3º, do Código Penal, a sua fixação pressupõe a análise do quantum da pena, bem como das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal.

V - Na hipótese, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado, eis que o paciente é reincidente e detém circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo aplicável, destarte, o regime fechado, nos termos do artigo 33, parágrafo 2º, "a", e parágrafo 3º do Código Penal.

Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgRg no HC n. 588.675/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 6/10/2020, DJe de 16/10/2020.)”

Assim, a pena intermediária do crime de furto qualificado deve ser fixada em
5 anos e 3 meses de reclusão e pagamento de 18 dias-multa.

Quanto ao crime de corrupção de menor, aplicando-se o mesmo critério, a pena intermediária deve ser fixada em
2 anos e 2 meses de reclusão
(1 ano, 4 meses e 15 dias + 9 meses e 22 dias).

Acolho parcialmente o pedido de redimensionamento da dosimetria.

Eliesio postula redução do aumento pela continuidade delitiva de 2/3 para 1/3. A pretensão não merece acolhimento.

Na terceira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante aplicou aumento de 2/3 pela continuidade delitiva, considerando a prática de 8 crimes de furto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a fração de aumento pela continuidade delitiva deve ser graduada conforme o número de infrações, aplicando-se 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5 para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. Tal orientação foi consolidada na Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça.

No caso dos autos, tendo o Juízo sentenciante reconhecido a prática de 8 furtos em continuidade, a fração aplicada (2/3) encontra correspondência direta com o parâmetro sumulado, não se vislumbrando ilegalidade ou desproporção a corrigir.

O número de infrações (8), por si só, autoriza o patamar máximo, não sendo necessária fundamentação extraordinária além da própria indicação do número de delitos.

Rejeito o pedido de redução do aumento pela continuidade delitiva.

Com o redimensionamento do aumento pela reincidência na segunda fase, a pena definitiva do crime de furto qualificado passa a ser de 8 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão (5 anos e 3 meses + 2/3 =
8 anos, 9 meses e 20 dias) e 30 dias-multa.

A pena definitiva do crime de corrupção de menor passa a ser de 3 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão (2 anos e 2 meses + 2/3 =
3 anos, 7 meses e 10 dias).

Somando-se as reprimendas (art. 69 do Código Penal), a pena total alcança
12 anos, 5 meses de reclusão e 30 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, considerando que a pena é superior a 8 anos e o apelante é reincidente.

DA DOSIMETRIA DA PENA DE VICTOR RODRIGUES DA SILVA

Victor postula fixação da pena-base no mínimo legal e abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 2 anos e 9 meses de reclusão e 11 dias-multa, considerando negativamente as circunstâncias do crime.

O Juízo sentenciante reconheceu duas qualificadoras relacionadas ao meio de execução do delito, referentes à destreza e concurso de agentes. A primeira serviu para caracterizar o tipo qualificado do delito, alterando a faixa de fixação da pena, enquanto a segunda foi utilizada como circunstância judicial negativa para majorar a pena-base.

Conforme já fundamentado anteriormente, a utilização de uma das qualificadoras para caracterizar o tipo penal e outra para majorar a pena-base na primeira fase não configura
bis in idem
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

O aumento de 9 meses sobre a pena mínima está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa constitui parâmetro razoável e proporcional.

A pena-base fixada em 2 anos e 9 meses de reclusão mostra-se adequada, proporcional e suficiente para reprovação e prevenção do crime, não havendo excesso a ser corrigido.

Na segunda fase, não foram reconhecidas agravantes ou atenuantes, mantendo-se a pena intermediária no patamar da pena-base.

Na terceira fase, aplicou-se aumento de 2/3 pela continuidade delitiva (8 crimes), resultando em 4 anos e 7 meses de reclusão e 18 dias-multa pelo furto qualificado.

Somando-se 1 ano de reclusão pelo crime de corrupção de menor, a pena definitiva alcançou 5 anos e 7 meses de reclusão e 18 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena foi fixado no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal, considerando que a pena é superior a 4 anos e não superior a 8 anos, e o apelante não é reincidente.

A dosimetria da pena de Victor está adequada, não havendo razões para alteração.

Rejeito os pedidos de redimensionamento da dosimetria.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos, rejeito as preliminares de nulidade e, no mérito, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
VICTOR RODRIGUES DA SILVA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por
ELIESIO DE ALMEIDA SILVA
, apenas para redimensionar o
quantum
de aumento pela reincidência na segunda fase da dosimetria, tornando a pena definitiva em
12 anos e 5 meses de reclusão
e
30 dias-multa
, em regime inicial
fechado
.

Mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026